Tribunal: TJES
Processo: 0002671-64.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-64.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPRAVADAS. OBJETO APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA OU A CULPA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos da Defesa, a narrativa dos fatos é corroborada pela prova oral coligida, tanto pela declaração extrajudicial do policial que atendeu à ocorrência, ratificada em Juízo, como pelo próprio interrogatório do acusado.

2. A teor da jurisprudência do STJ,
"em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023).

3.
In casu
, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa do réu. Ao revés, a própria narrativa do acusado somente robustece a ilicitude das circunstâncias relativas à apreensão da motocicleta.

4. Considerando que o defensor dativo nomeado ao acusado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, arbitrando ex officio honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por OZIEL MARTINS DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 180 e do art. 311 do CPP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa, patrocinada por defensor dativo nomeado, restringe a postular a absolvição do acusado quanto ao crime de receptação, por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por OZIEL MARTINS DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 180 e do art. 311 do CPP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa, patrocinada por defensor dativo nomeado, restringe a postular a absolvição do acusado quanto ao crime de receptação, por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 13/07/2018, por volta de 11:30 horas, policiais militares surpreenderam o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 Titan azul, a qual adquiriu sabendo ser objeto de crime, pois tal veículo havia sido apreendido e deveria estar no pátio do Detran.

Em que pesem os argumentos da Defesa, há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

Isso porque a narrativa dos fatos é corroborada pela prova oral coligida, tanto pela declaração extrajudicial do policial que atendeu à ocorrência, ratificada em Juízo, como pelo próprio interrogatório do acusado, o qual confessou que conduzia a motocicleta sem habilitação, tendo a adquirido por R$ 750,00 sem pegar nenhum tipo de documento, tendo afirmado que ainda pintou o veículo de preto e alterou suas placas.

A teor da jurisprudência do STJ,
"em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023).

In casu
, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa do réu. Ao revés, a própria narrativa do acusado somente robustece a ilicitude das circunstâncias relativas à apreensão da motocicleta.

Considerando que o defensor dativo nomeado ao acusado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso, arbitrando
ex officio
honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, na ordem de
R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.